Tribunal: TJSP
Processo: 1501362-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501362-48.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SONIA
AUXILIADORA OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501362-48.2019.8.26.0114 -Voto no 43058
2
VOTO no: 43.058
Apelação Criminal no: 1501362-48.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Nelson Augusto Bernardes de Souza.
Apelante: Sônia Auxiliadora Oliveira dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo,
para realinhar a pena em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, e
18 dias-multa, e determinar o cumprimento em regime prisional
semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios
fundamentos." Vistos. Cuida-se de apelação interposta por SÔNIA AUXILIADORA
OLIVEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença publicada em 05 de julho de 2019,
lançada a fls. 322/332, que a condenou pela prática do delito descrito no art. 157, caput,
c.c. o art. 61, inciso II, “h”, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código
Penal, à pena de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 22 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 26
novembro de 2018.
Busca a recorrente, em suma, a absolvição por insuficiência de provas,
negando a autoria e contestando as declarações prestadas pelas vítimas e o seu valor
probante a embasar o decreto condenatório, invocando, assim, o princípio do in dubio pro
reo. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal; assim como, o
aumento de apenas 1/5 pela continuidade delitiva e a fixação do regime inicial semiaberto
(fls. 379/390).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501362-48.2019.8.26.0114 -Voto no 43058
3
Constam as contrarrazões (fls. 393/402) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo parcial provimento do recurso para realinhar a pena
quanto à fração utilizada para majoração pela continuidade delitiva (fls. 410/418).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para diminuir a pena e abrandar o
regime prisional.
No mais, com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa
defesa, a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos
de prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade é inconteste, sobretudo diante do auto de reconhecimento
fotográfico de fls. 16, 119 e 125, e da prova oral colhida (mídia).
A autoria do crime também é induvidosa.
Ficou demonstrado nos autos que a apelante subtraiu, mediante violência
através do emprego de medicamento tranquilizante possivelmente “Diazepam” , o
valor de R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Oswaldo.
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias a acusada, agindo da mesma forma, ou seja,
fazendo com que as vítimas tomassem calmante sem perceber, subtraiu para si, três
cartões bancários, um aparelho celular e R$10.000 (dez mil reais), pertencentes à vítima
Alfredo, e um cartão bancário, mais R$3.099,00 (três mil e noventa e nove reais)
pertencentes à vítima Carlos.
A primeira vítima Oswaldo estava em um ponto de ônibus quando a
acusada se ofereceu para ver os artesanatos dela em sua casa. Na residência, sem ela
perceber, colocou um remédio na bebida da vítima, que após tomá-la não mais se
recordou do que havia acontecido depois disto, somente tomando ciência do golpe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501362-48.2019.8.26.0114 -Voto no 43058
4
empregado pela acusada para roubá-la quando o banco lhe informou que sua conta estava
negativada, reconhecendo, posteriormente, com segurança, a apelante como a autora do
crime.
A segunda vítima Alfredo já conhecia a acusada e, ao sair do banco, ela
estava lhe esperando e foram numa lanchonete tomar um suco, depois disto não se
recordou mais dos acontecimentos, sendo que somente acordou um dia depois dos fatos
num hospital, quando, então, notou que seu celular e cartões haviam sido subtraídos, e
reconheceu a recorrente como a autora da subtração.
A última vítima Carlos estava na rodoviária quando a acusada dele se
aproximou e o convidou para tomar um suco, posteriormente foram até uma biblioteca
para a vítima lhe comprar uma bíblia, e a partir daí não mais se recordou dos fatos
seguintes, tendo, no entanto, posteriormente notado que seu dinheiro e cartão do banco
haviam sido subtraídos, e que tinham sido feitos saques, compras e até mesmo um
empréstimo com o seu cartão bancário, reconhecendo também a recorrente sem sombras
de dúvidas como a roubadora.
Nesse sentido são as declarações das vítimas (fls. 15 e 134/135 e mídia), e
o depoimento da testemunha Solange (fls. 38/39 e mídia).
Daí que a negativa de autoria sustentada pela apelante, apresentando a
versão exculpatória no sentido de que na época dos fatos trabalhava como prostituta e já
teria se envolvido sexualmente com as vítimas, e, provavelmente, estaria sendo
incriminada porque as esposas das vítimas descobriram, não convenceu; e a defesa não
produziu prova que fragilizasse o conteúdo incriminatório.
Assim, não há falar em insuficiência de provas, sendo de rigor a manutenção
da condenação nos exatos termos impostos pela r. sentença combatida.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparo a ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501362-48.2019.8.26.0114 -Voto no 43058
5
A ver que na primeira etapa da estimação, a pena base foi adequadamente
fixada acima do mínimo legal em virtude das circunstâncias e consequências do crime e
dos fatos, pois entendeu o magistrado sentenciante que “A prova oral deixou claro que a
ré se aproveitou da excessiva vulnerabilidade dos ofendidos para o cometimento do
crime, ludibriando-os a pensar que estavam em situação cotidiana, de fraternização,
porém dissimuladamente os dopou a fim de roubá-los dolo extremamente intenso. No
tocante às consequências do crime, todas as vítimas afirmaram ter suportado prejuízo
patrimonial elevado, sem qualquer ressarcimento. Assim, verifico que as circunstâncias
e consequências do crime foram diferenciadas em relação a outros roubos”; e, assim,
exasperou a pena em metade, fixando-a em 08 anos de reclusão, e 15 dias-multa.
Contudo, a despeito da motivação, tem-se por excessivo o aumento
empregado diante da primariedade e ausência de antecedentes da apelante, razão pela
qual realinha-se a majoração em 1/3 para fixar a pena base em 5 anos e 4 meses de
reclusão, e 13 dias-multa.
Na sequência, o douto sentenciante reconheceu a agravante tipificada no art.
61, inciso II, alínea “h”, do CP (crime cometido contra idoso), aumentando a pena em 1/6,
razão pela qual a pena ora é realinhada a 6 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-
multa.
Na última etapa, diante da continuidade delitiva, conforme bem elucidado
pela d. Procuradoria, a majoração deve observar a quantidade dos delitos praticados (3),
devendo, portanto, a pena ser acrescida em 1/5, resultando, assim, a pena da apelante em 7
anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, e 18 dias-multa. Nesse sentido:
“PENAL. (..) CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTUAL DE
AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM
DISSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE.
1. Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o qual
o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6
a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501362-48.2019.8.26.0114 -Voto no 43058
6
de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática
de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1⁄4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1⁄2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações". (STJ,
AgRg no Resp1169484/RS, 5a turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.06/11/12,
grifo nosso).
Por fim, diante da primariedade da apelante e do quantum ora fixado,
adequa-se o regime prisional para o semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, “b”, do Código
Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, para
realinhar a pena em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, e 18 dias-multa, e determinar
o cumprimento em regime prisional semiaberto, confirmando-se, no mais, a r. sentença
pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator